Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NOS LIMITES DA CAUÇÃO OFERTADA. COBRANÇA DO RESIDUAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
I – O objeto do cumprimento provisório de sentença deve se limitar ao definido na r. sentença, com a cobrança apenas do valor caucionado para pagamento das parcelas contratuais em aberto.
II – Ampliar o objeto do cumprimento de sentença para cobrança de outros valores em aberto do contrato ofende o disposto no art. 492 do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.